Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. REQUISITOS.

I – Diante da anuência de todos os herdeiros e da viúva-meeira, e fundamentada a necessidade de alienação do imóvel integrante do espólio, situado em Fortaleza/CE, na ausência de condições econômicas de arcarem com as despesas do inventário e impostos, assim como das advindas do próprio bem, o pedido de venda antecipada procede. Art. 619, inc. I, do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.